Tribunal: TJDFT
Processo: 0715830-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO. CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO VIA ENDOSSO. INSTRUÇÃO DA INICIAL. VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. CÓPIA. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. De acordo com os precedentes desta Corte de Justiça, a orientação de apresentação do original do cheque é imprescindível para a instrução do processo executivo ou ação monitória, haja vista que o crédito pode ser transmitido por meio de endosso, sendo, assim, insuficiente a cópia, mesmo que autenticada.
2. É necessária a instrução da petição inicial de ação monitória com título de crédito original, sendo possível a determinação de emenda para o depósito em cartório do documento original de acordo com a previsão expressa do art. 425, § 2o, do CPC. O não atendimento da determinação de emenda da inicial, enseja o seu indeferimento.
3. Recurso conhecido e improvido.